Tribunal: STF
Processo: ADI 2343
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-28
Data de publicação: 2001-03-28

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LC Nº 192/2000, DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. CRIAÇÃO DE CARGOS DE JUÍZES SUBSTITUTOS E DE ASSESSORES
PARA ASSUNTOS ESPECÍFICOS. PREVISÃO DE SUA ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL
ORÇAMENTÁRIO DESTINADO AO PODER JUDICIÁRIO PELA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE
EM FACE DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, FUNDAMENTAÇÃO INADMISSÍVEL
EM FACE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
               AÇÃO NÃO CONHECIDA.